Tribunal: STF
Processo: ARE 1427429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA . CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ- UEM, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, OCUPANTES DO CARGO DE PROFESSORES. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE 30% SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, PREVISTO NA LEI ESTADUAL N° 6.174/70, BEM COMO OS REFLEXOS DECORRENTES. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL FUNDAMENTADO QUE ATESTA QUE AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELOS AUTORES NÃO SE ENQUADRAM COMO PERIGOSAS OU INSALUBRES. AFASTAMENTO DA MULTA DE §2º, DO ART. 1.026, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZADO O INTENTO PROTELATÓRIO NA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e XXXV; 7°, incisos XXIII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente